Tribunal: TJMT
Processo: 0503932-65.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
GABINETE DA VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL No 0503932-65.2014.8.11.0001
RECORRENTE(S): ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDA(S): RODOLFO QUEIROZ MOURA
Trata-se de Recurso Especial interposto ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face do acórdão de id. 324866858.
Não houve indicação expressa do dispositivo infraconstitucional tipo por violado.
Decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões certificado no id. 339346376.
É o relatório. Decido.
Do permissivo previsto no art. 105, III, ‘a’, da CF/1988.
Nos termos do art. 105, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, o Recurso Especial é cabível para impugnar decisões que contrariem tratado ou lei federal ou que lhes neguem vigência.
A demonstração da violação exige que o recorrente exponha os fatos, identifique o dispositivo do tratado ou da lei federal supostamente violado e apresente, de forma objetiva e precisa, a fundamentação de como o acórdão recorrido teria incorrido na ofensa.
Nesse sentido:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 489 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE OFENSA A DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 284/STF. OFENSA À SÚMULA. CONCEITO DE TRATADO OU LEI FEDERAL. NÃO ENQUADRAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 518/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS ARTS. 926, 927 E 928 DO CPC E 165 E 170 DO CTN. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA LEI EM TESE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 266/STF. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
[...]
III – A jurisprudência desta Corte considera que, quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal.
IV – O conceito de tratado ou lei federal, previsto no art. 105, inciso III, a, da Constituição da República, deve ser considerado em seu sentido estrito, não compreendendo súmulas de Tribunais, bem como atos administrativos normativos. Incidência da Súmula n. 518 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
X – Agravo Interno improvido.
(AgInt no REsp 2042016/MS – Min. Regina Helena Costa – Primeira Turma – j. 13.3.2023 – DJe 26-3-2023 – sem destaque no original).
No caso dos autos, a parte recorrente não indicou de forma expressa, individualizada e específica, quais foram os dispositivos infraconstitucionais supostamente violados, circunstância que impede a admissão do recurso.
Dispositivo.
Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, inc. V, do Código de Processo Civil, inadmito o Recurso Especial.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, data registrada no sistema.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Vice-Presidente